Tribunal: TCU
Processo: 000.632/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico diante da omissão no dever de prestar contas no âmbito do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado 140174/2019-2.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Juliana Ávila Contreira contra o Acórdão 5796/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por intermédio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD, processo CNPq Processo 140174/2019-2 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.